Tribunal: TJES
Processo: 0008909-68.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Adjudicação Compulsória
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008909-68.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROMA COMERCIO E PROMOCOES LTDA

APELADO: MARCOS VINICIUS ABRAHAO FERREIRA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO EM ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. NÃO ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação cível, confirmando a sentença proferida pelo juízo originário. A embargante alega contradição no
decisum
e pleiteia efeitos infringentes, argumento suposta dissonância entre os termos do acórdão e as provas constantes dos autos, notadamente quanto à participação da empresa na venda do bem imóvel ao requerente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição no acórdão recorrido, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, e a possibilidade de concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm por finalidade exclusiva esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais, não se prestando à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado, salvo excepcionalmente.

4. A contradição remediável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado, consistente em incongruências entre os fundamentos e as conclusões da decisão embargada, não abrangendo supostas contradições externas ou error in judicando.

5. No caso, o acórdão recorrido , não havendo desarmonia entre os fundamentos e o dispositivo da decisão que configure contradição.

6. A pretensão da embargante busca, em verdade, a reversão do resultado do julgamento, o que extrapola os limites da via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito ou modificar o resultado do julgamento, salvo em situações excepcionais.

2. A contradição remediável por embargos de declaração é aquela interna à decisão embargada, caracterizada por incongruências entre os fundamentos e as conclusões do julgado, o que não se verifica no caso dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, I, II e III; 1.026, § 2º; 81.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1597299/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23-05-2017, DJe 16-06-2017, TJES, Embargos de Declaração Apelação 0000341-39.2020.8.08.0030, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 18/05/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0008909-68.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROMA COMERCIO E PROMOCOES LTDA
Advogado do(a) APELANTE: ANDERSON PIMENTEL COUTINHO - ES6439
APELADO: MARCOS VINICIUS ABRAHAO FERREIRA
Advogado do(a) APELADO: MARCOS VINICIUS ABRAHAO FERREIRA - ES7095

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos
por

Roma Comércio e Promoções Ltda.

contra o acórdão
emanado
desta e. Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto,
confirmando
a sentença
que
determinou a
outorga da escritura pública de compra e venda do imóvel objeto da ação, em benefício de Marcos Vinícius Abrahao Ferreira, bem como
o
pagamento de indenização a título de danos morais
.

A recorrente maneja seus aclaratórios apontando suposta contradição no
decisum,
pugnando para que sejam providos com efeitos infringentes, esclarecen
d
o
que “afirmar que a empresa Roma assumiu qualquer
compromisso, vai de encontro a todas as provas dos autos”.

Pois bem. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.
”

Tampouco se admite nesta via recursal a simples alegação para fins de prequestionamento sem apontar qualquer vício concreto no julgado. Cito julgado deste e. Sodalício:

“
[...] 1. É cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório 2. Mesmo nos embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, devem ser observados os limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC. [...]” (TJES, Embargos de Declaração Apelação 0000341-39.2020.8.08.0030, Relator DES.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Câmaras Cíveis Reunidas, Julgamento: 18/05/2023).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÕES. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes do STJ. 2. O prequestionamento somente tem lugar diante da existência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. [...] (TJES, ED: 5004438-19.2022.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data: 22/06/2023).

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso
não merece ser provido
, visto que das arguições da embargante não se verifica nenhum dos vícios previstos pelo art. 1.022 do CPC/2015, mas, em verdade, pretende a recorrente a simples
reversão do resultado do julgamento
.

Como sabido,
a
contradição remediável por embargos de declaração
“é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou seja, o recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando
(STJ, EDcl no AgInt no REsp 1597299/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23-05-2017, DJe 16-06-2017)
1

A embargante sustenta, ao revés, suposta contradição entre os termos do
decisum
e as provas constantes dos autos – vício não remediável pela via estreita dos embargos de declaração – limitando-se, nas razões recursais, a repetir
“que a prova dos autos direciona todas
as ações ao Sr. Marivaldo, e não faz qualquer prova da participação de empresa
Roma”
na relação jurídica entabulada com o requerente Marcos Vinicius.

Em que pese a irresignação
, o voto condutor do julgamento foi expresso ao concluir
pela aplicação da teoria da aparência, considerando

que

o Sr. Marivaldo portava-se como legítimo representante
da empresa perante terceiros, tudo com lastro no arcabouço probatório dos autos
.

Vejamos:

"(...) Nesse tocante, após a análise detida dos autos e das provas produzidas em contraditório, entendo que logrou a parte autora demonstrar que o contrato foi firmado por pessoa que se apresentava como preposto da empresa requerida, da qual foi sócio-administrador por anos.

Tem-se que, de fato, a contratação foi intermediada pelo senhor Marivaldo Passamani, pai da atual administradora da empresa (Sra. Elisa) e, embora em tese já não integrasse mais o quadro social da “Roma Construções” ao tempo da contratação (vide Contrato Social e alterações de fls. 69/73), sua atuação se deu a todo momento em favor da empresa requerida.

Como bem consignado em sentença, o Sr. Marivaldo não era qualquer pessoa sem nenhuma relação com a empresa, mas, ao revés, portava-se como seu legítimo representante, inclusive como administrador nomeado, conforme Certidão de fls. 159, emitida pela Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, de sorte que detinha autonomia e poderes bastantes para agir em nome da empresa apelante.

Corrobora ainda essa conclusão o depoimento prestado pelo Sr. Girley de Souza, corretor de imóveis, que afirma que o requerido exteriorizava publicamente a condição de representante legal da Roma. Reproduzo o excerto pertinente (fls. 289/290):

“
[...] QUE o Requerido Marivaldo Passamani se portava como dono da Construtora ROMA etc.; QUE todas as tratativas de negócios eram feitas pelo Requerido Marivaldo Passamani, preços e condições de pagamentos pelos adquirentes; QUE a Sra. Elisa Serapião Passamani costumava assinar alguns documentos, mas a grande maioria era assinado pelo Requerido Marivaldo Passamani; QUE o próprio Depoente costumava a assinar recibos em nome da Construtora, como por exemplo, aqueles de fls. 127 e 128; QUE presenciou os cheques sendo entregues, bem como o veículo (não se recordando qual era) com recibo entregue.”

Não há que se falar, tampouco, em inautenticidade da assinatura aposta no contrato de compra e venda em questão, considerando a convicção externada em laudo de perícia grafotécnica (fls. 252), que concluiu ser legítima e autêntica a rubrica constante do instrumento, firmada de próprio punho pelo Sr. Marivaldo Passamani, em fenômeno conhecido como autofalsificação.”

Assim, não havendo no acórdão premissas inconciliáveis, ausência de logicidade na motivação, tampouco desarmonia entre a fundamentação e as conclusões do próprio
decisum
, não há que se falar em vício de contradição remediável pela via estreita dos embargos de declaração.

É certo que o natural inconformismo da embargante não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se presta a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo julgador.

Por todo o
exposto,
CONHEÇO
e
NÃO ACOLHO
os embargos declaratórios opostos.

Deixo, por ora, de fixar ao embargante a multa prevista no artigo 81 e/ou do artigo 1.026, §2º, ambos do Código de Processo Civil, por ainda se enquadrar no exercício regular do direito de recorrer.

É como voto.

1

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 035199000288, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/03/2021)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão
18
.0
2
.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento ordinária do dia 18.02.2025:

Acompanho o E. Relator.